Tribunal: TJMT
Processo: 1007270-95.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007270-95.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL - CPF: 003.835.231-17 (APELANTE), CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO
– CANDIDATO CONVOCADO PELO DIÁRIO OFICIAL – CURTO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA – DEVER DA CANDIDATA EM ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PREVISÃO EM EDITAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sustenta o Apelante que a convocação da candidata apenas e tão somente pelo diário oficial ofende os princípios da publicidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão posta em análise consiste em saber da necessidade de convocação de candidata, classificada em processo seletivo, para tomar posse em cargo público por outros meios de comunicação, além da publicação em diário oficial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Houve curto lapso temporal entre a homologação de processo seletivo e a convocação da candidata para tomar posse em cargo público.

4. Previsão editalícia acerca da responsabilidade da candidata em acompanhar as publicações do certame.

5. Logo, não há violação aos princípios da publicidade e razoabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: Havendo curto lapso temporal entre a homologação de processo seletivo e a convocação da candidata para tomar posse em cargo público, bem como previsão editalícia acerca da responsabilidade da candidata em acompanhar as publicações do certame, não há violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Jurisprudência relevante citada:
(
STJ - RMS n. 49.049/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 19/10/2021; TJ/MT - N.U 1014378-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1007270-95.2022.811.0037, denegou a ordem, cujo objeto era a nomeação da Apelante em cargo publico, resultante de processo seletivo, em razão de ter sido nomeada somente por meio de diário oficial.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que participou do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 465/2021), tendo sido classificada em 45º lugar.

Afirma que a convocação pessoal para contratação ocorreu apenas e tão somente por meio de diário oficial, o que acarretou prejuízos, haja vista não ter comparecido para o ato de contratação.

Argumenta acerca da violação ao princípio da razoabilidade e publicidade, haja vista não ser razoável exigir da candidata o acompanhamento diário das publicações do diário oficial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Primavera do Leste no Id. 261985257.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 265017762.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo da Apelante em ser contratada no cargo de Auxiliar Educacional, uma vez que a convocação pessoal ocorreu apenas e tão somente por meio de diário oficial.

Os pedidos da Impetrante estão assim formulados na exordial:

Ante todo o exposto e ainda, com respaldo nas disposições constitucionais, requer:

a) A concessão de LIMINAR inaudita altera pars, nos termos do Art. 7º, III, Lei 12.016/09, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora proceda IMEDIATAMENTE a contratação de HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL para o cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL, já que legitimamente aprovada no processo seletivo;

b) Após a concessão da medida liminar, requer a Vossa Excelência a notificação das autoridades Impetradas para que, no decênio legal, preste as informações que tiver se assim lhe convier;

c) Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, Lei 12.016/09;

d) Prestadas as informações ou transcorrido in albis o prazo para prestá-las, sejam os autos remetidos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que ofereça seu parecer, se entender o caso;

e) No mérito, seja reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante, confirmando a liminar concedida, no sentido de determinar a contratação da Impetrante para atuar no cargo de AUXILIAR EDUCACIONAL nos termos do Teste Seletivo/2020;

f) A intimação pessoal do representante da Defensoria Pública Estadual atuante na Comarca de Água Boa/MT, conforme o estabelecido no Art. 128, I, LC Federal n.80/94 e Art. 5º, LC Estadual 146/2003;

g) Requer de Vossa Excelência os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, por serem pessoas juridicamente pobres, nos termos que dispõe o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), para efeitos legais.

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 07/06/2023 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante aos fundamentos expostos,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais ou honorários advocatícios.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

A pretensão recursal está assim deduzida:

DIANTE DO EXPOSTO, pede seja dado provimento ao recurso de apelação, de modo a reformar a r. sentença do Juízo a quo, no sentido de reconhecer a ausência de convocação pessoal, reconhecendo o direito líquido e certo de nova convocação e a nomeação da Apelante HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL para o cargo de Auxiliar Educacional.

Pugna pela intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, (Defensoria Pública de 2ª Instância do Estado) de todos os atos a serem procedidos, conforme preconiza o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94).

Pede deferimento.

De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do mesmo quando há o transcurso de longo lapso temporal entre a realização do certame e a nomeação do candidato.

Este é o posicionamento maciçamente majoritário da jurisprudência (e desta Magistrada, inclusive).

No caso em apreço, ao analisar atentamente todos os documentos que instruem o presente feito, constata-se que não houve considerável lapso temporal a ponto de afirmar que os princípios da razoabilidade e publicidade foram feridos, senão vejamos.

O resultado final e homologação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 465/2021 ocorreu em
31 de janeiro de 2022
, conforme se pode observar no Edital nº 465.09/2021 e anexado no Id. 261984786.

Por outro lado, a Apelante foi convocada em
1º/06/2022
, por meio do Edital de Convocação nº 081/2022 e acostado no Id. 261984795, ou seja, entre a data de homologação e resultado final do processo seletivo e a convocação da Apelante houve o transcurso de exatos
4 (meses) meses e 1 (um) dia
, prazo este considerado razoável para efeito de nomeação de servidores, diante da dinâmica, prudência e cautelas que os atos administrativos exigem, como por exemplo, certificação das necessidade temporária de contratação, disponibilidade financeira, etc.

Ademais, o Edital nº 465/2021 que regia o Processo Seletivo Simplificado é claro ao dispor ser de responsabilidade do candidato o acompanhamento de publicação e editais em diário oficial e no site do Município Apelado, conforme estabelece o item 11.6 do referido edital, que assim está redigido,
in verbis:

11.6 O acompanhamento das publicações, Editais, avisos e comunicados referente ao Processo Seletivo Simplificado é de inteira responsabilidade do candidato por meio do Site http://www.primaveradoleste.mt.gov.br e Diário Oficial de Primavera do Leste

Dentro deste contexto fático-jurídico, onde é de reponsabilidade do candidato acompanhar as publicações realizadas pela Administração Pública, aliado à ausência de longo lapso temporal, não há falar em violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE. 1.
Não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade a convocação para nova etapa de concurso público apenas por meio da internet e de publicação em diário oficial, se ocorrida em curto período.
Precedentes. 2. No particular, o resultado final do certame foi publicado em junho de 2013, ao passo que a nomeação do impetrante se operou em curto espaço de tempo, em agosto de 2013, de modo que não ocorreu violação do princípio da publicidade. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS n. 49.049/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 19/10/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL – PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE AS ETAPAS – RAZOABILIDADE – ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA POR NÃO COMPARECIMENTO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se há previsão editalícia expressa, no sentido de que os candidatos habilitados para a etapa seguinte do concurso público serão convocados por meio do Diário Oficial, bem como é de sua exclusiva responsabilidade acompanhar o andamento do certame, não há falar em ilegalidade do ato de exclusão por não comparecimento.
A convocação para fase subsequente de concurso público, por meio do Diário Oficial, não viola o princípio da razoabilidade se não decorrido lapso temporal excessivo desde a divulgação do resultado da etapa anterior.
(TJ/MT - N.U 1014378-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CANDIDATO QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE -
CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO PELO DIÁRIO OFICIAL - HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. As formas corretas de convocação dos candidatos são aquelas expressas no Edital do concurso. 2. Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso. 3.
In casu, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor.
(TJ/MT - N.U 1006385-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (NEGRITEI)

Assim também já decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA - CONVOCAÇÃO - PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL - REGRAS EDITALÍCIAS - OBSERVÂNCIA - INÉRCIA DA CANDIDATA - CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO - ILEGALIDADE - NÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A jurisprudência consolidou o entendimento de que o edital consubstancia-se na lei dos certames públicos, vinculando, de igual modo, a Administração Pública e os candidatos, pelo que deve dispor de antemão sobre as condições de realização das etapas de seleção e requisitos de ingresso na pretensa carreira. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser necessária a notificação pessoal do candidato apenas quando houver longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação do candidato, o que não se verifica no caso em apreço. - Tendo em vista que a convocação da candidata aprovada foi feita por meio do Diário Oficial Municipal, conforme previsto no edital do certame, e em se considerando não ser o caso de notificação pessoal, não se há que falar em ilegalidade do ato que cancelou a convocação diante da inércia da candidata, pelo que a manutenção da decisão que indefere a medida liminar com vistas a suspender o ato administrativo é medida que se impõe. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.219196-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025